Tribunal: STF
Processo: HC 239466
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DOMICILIAR. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 885.440/PE. (e-doc. 4) 



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o 40, inc. IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação armada para esse fim), art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e arts. 1º, § 1º, e 2º , da Lei nº 12.850, de 2013 (integração de organização criminosa). A peça acusatória foi recebida pelo Juízo de origem, sendo imposta a prisão preventiva, na modalidade domiciliar, por se tratar de única responsável pelos cuidados de sua filha, com idade inferior a 12 anos. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra esse ato, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Alega que as imputações feitas à paciente referem-se a condutas supostamente praticadas exclusivamente por seu companheiro. Argumenta que a prisão preventiva se mostra desproporcional, tendo em vista a suficiência de outras medidas cautelares. Articula “não lhe ser atribuída a prática de crimes com violência e nem de função relevante no tráfico”. Ressalta a primariedade da paciente. Refere ao fato de ser mãe de uma criança (menor de 12 anos). 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, com a imposição de medida cautelar diversa. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. De início, observo que este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva da paciente:



    “II - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: 



    Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que constituem pressupostos para a decretação da prisão preventiva a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo seu fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas através dos relatórios de quebra de sigilo de dados (fls. 423/488), bancários (fls.843/1047 e 1049/1088) e fiscais (fl. 492/ 610 e 665/840).



    (...)



    Nesse sentido, destaco que no caso dos autos, o farto arcabouço indiciário e provas cautelares colhidas até o momento deixam evidentes a existência de uma organização criminosa que atua na lavagem de dinheiro e no tráfico de drogas, fatos que restaram devidamente demonstrados através dos relatórios bancários e fiscais, quebras de sigilo de dados e bens apreendidos. 



    Lado outro, o caderno probatório indica que apesar de presos os acusados Neguinho de Cupira, Robson Batman, Buchudo e Coroa João continuam exercendo comando do tráfico de drogas em suas respectivas áreas de atuação, bem como tem utilizados contas bancárias de familiares, a saber, esposas, sogros e cunhados e de pessoas jurídicas para lavar dinheiro através de contas bancárias e aquisição de bens móveis e imóveis, com o fito de dissimular a origem ilícita dos valores auferidos com a comercialização de entorpecentes. 



    Vale ressaltar que os grupos criminosos estão imbricados, sendo certo que JOSÉ CARLOS DA COSTA é o elo de ligação entre o grupo local e os criminosos que atuam fora do estado, figurando como o grande fornecedor de materiais ilícitos para vários traficantes do Estado de Pernambuco, movimentando apenas entre 2019 e 1-4 semestre de 2020, aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), sendo que boa parte desses valores foram depositados por criminosos presos ou seus familiares e visitantes (Fls. 939/959 Relatório Bancário). 



    Dessa forma, diante dos elementos colhidos até o momento, reputo que a aplicação da medida se justifica com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez que resta evidente o perigo que a liberdade dos investigados tem causado à sociedade, ante prática contínua dos crimes, restando patente a sua periculosidade em concreto. Desse modo, reputo que a liberdade dos réus viabilizará a continuidade das atividades criminosas perpetradas pela ORCRIM, resultando consequentemente no cometimento de novos delitos e entraves para o deslinde do feito, fato que não pode ser tolerado. 



    Outrossim, destaco que a prisão cautelar é medida que se apresenta necessária, não havendo qualquer impedimento a sua decretação, nos termos estabelecidos pela redação do art. 313, III do CPP, uma vez que o crime de tráfico e organização criminosa imputado aos denunciados são dolosos e punidos, com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. 



    De mais a mais, nenhuma das medidas cautelares do art. 282 do CPP se adequam a garantir a ordem pública, uma vez que, apenas a prisão, se presta a inibir a reiteração delitiva dos agentes, de modo que também inexiste a causa proibitiva da decretação da preventiva prevista no §6º do mesmo dispositivo.



    (...)



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de 1.1 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, 1.2. IAGO FERNANDES DA SILVA, vulgo IAGO XERECA, 1.3. NATHÁLIA PAULINO DA SILVA, 1.4. JOSÉ CARLOS DA COSTA, 1.5. DAIAN E DAS NEVES ORTEGA, 1.6. ANDRÉ LUIZ NETO, VULGO (DEADEMA OU DE), 1.7. JOÃO MARCOS DOS SANTOS, VULGO (COROA JOÃO, 1.8. DEVAMILDA DAS NEVES, 1.9. WELLINGTON RONDON GUIMARÃES, 1.10. LORIANE SILVA SANTOS, 1.11. GENILSON FRANCISCO DA SILVA (NEGUINHO DE CUPIRA ou CHOCO), 1.12. VANESSA MARIA DA SILVA, 1.13. ROBSON MANOEL DA SILVA, VULGO BATMAN, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, com relação as acusadas DAIANE DAS NEVES ORTEGA, NATHÁLIA PAULINO DA SILVA e VANESSA MARIA DA SILVA, ressalto que a segregação deverá ser cumprida na modalidade de prisão domiciliar, tendo em vista que as referidas possuem filhos menores de 12 anos. (...)” (e-doc. 2; grifos nossos).



    9. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça chegou à mesma conclusão. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “Analisando-se os trechos supra colacionados, vejo que a decretação da prisão preventiva foi calcada em decisão hígida e bem fundamentada, pois foram demonstrados a existência do fumus comissi delicti, com base no acervo probatório constante nos autos, e o perigo no estado de liberdade da paciente, porquanto o juízo singular constatou que somente sua prisão obstaria a continuidade das atividades ilícitas praticadas, em tese, pela paciente enquanto integrante da Organização Criminosa. 



    É de se destacar, no entanto, que no próprio decreto de prisão preventiva, o Juízo de origem determinou que a prisão preventiva da paciente fosse cumprida na modalidade de prisão domiciliar.



    (...) 



    Outrossim, o impetrante sustenta seu pleito sob o argumento de não haver mais contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar da paciente. 



    Entretanto, à luz das informações trazidas aos autos pelo Juízo processante, verifico que ainda se fazem presentes os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva da paciente Nathália Paulino da Silva, a qual, ao que consta dos autos, supostamente integraria Organização Criminosa dissimulando o patrimônio oriundo de tráfico de drogas através da lavagem de dinheiro.” (e-doc. 5; grifos nossos)



    10. No ato apontado como coator, o STJ, reafirmando a visão adotada nas instâncias ordinárias, salientou estar devidamente fundamentada a custódia, destacando, ademais, a proporcionalidade da manutenção do recolhimento domiciliar (e-doc. 4).



    11. Com efeito, entendo ausente ilegalidade na imposição da custódia, uma vez reveladas, a partir dos pronunciamentos das instâncias ordinárias, a integração da paciente à organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, bem como a necessidade de interromper as atividades do grupo, ainda operante. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Sobre o tema, exemplificativamente, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.022-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 214.495-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 08/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Crimes permanentes. Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.789-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 13/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.767-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos). 



    12. O fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Observo, ademais, que no dia 08/02/2023, ao apreciar o Habeas Corpus nº 221.097/PE, concedi a ordem, em parte, para determinar a flexibilização das regras da prisão domiciliar, a fim de compreender autorização para a paciente levar sua filha menor de 12 anos à escola, nos respectivos horários: saída de casa às 7h para a escola, retornando às 7h30, e nova saída de casa para a escola às 11h, retornando às 11h30, mantidas as demais condições já impostas.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator